Tribunal: STF
Processo: ARE 1456344
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO DE MILHO. PAÍS INTEGRANTE DO MERCOSUL. TRATADO DE ASSUNÇÃO. CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DAS EXAÇÕES CONFERIDA AO PRODUTO NACIONAL. ARTIGO 54 DA LEI FEDERAL 12.350/2010. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO INCIDENTE SOBRE O MILHO IMPORTADO DA ARGENTINA. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL, PREVISTA NO ART. 7º DO TRATADO DE ASSUNÇÃO (MERCOSUL). REGIME DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS SOBRE O PRODUTO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. TRIBUTOS DISTINTOS.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que julgou improcedente a Ação ajuizada com o fito de não ser obrigada ao pagamento de PIS e COFINS incidente sobre as importações de milho que realiza da República da Argentina, país signatário do Tratado de Assunção (MERCOSUL).



    2. Nas razões recursais, a Apelante reitera a tese de que os produtos equivalentes nacionais são objeto de suspensão das exações até a venda final feita pelo varejista ao consumidor final, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.350/2010, e assim, o milho que importa deveria ter o mesmo tratamento tributário, nos moldes preconizados pelo art. 7º do Tratado de Assunção (promulgado pelo Decreto nº 350/91), que instituiu a cláusula de Tratamento Nacional.



    3. O artigo 7º do Tratado de Assunção dispõe que ‘em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional’.



    4. O fato gerador do PIS e da COFINS, instituídos pelas Leis Complementares nº 7/70 e 70/91 é o auferimento de receita (ou faturamento) pela pessoa jurídica de direito privado (e, no caso do PIS, também a folha de salários das entidades relacionadas no artigo 9º do citado Decreto).



    5. Por sua vez, o PIS e a COFINS incidentes sobres as operações de importação, instituídas pela Lei nº 10.865/2004, têm como fato gerador: ‘I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado’. Têm como contribuintes, segundo o artigo 5º: ‘I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens estrangeiros no território nacional; II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior’.



    6. Impossibilidade de se aplicar a Cláusula de Tratamento Nacional, em virtude de se tratar de tributos distintos. Precedente do STJ no mesmo sentido: STJ - REsp 1.485.026/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2015.



    7. Não merece guarida a arguição da Apelante, da existência de contradição no precedente jurisprudencial mencionado na sentença, quanto ao fato de o PIS/COFINS-importação ser ou não tributo interno, posto que tal argumento não possui qualquer influência sobre o convencimento de que as exações as quais a Apelante pretende o tratamento igualitário não são idênticas, e assim, não poderia ser aplicada a cláusula de Tratamento Nacional prevista no art. 7º do Tratado de Assunção.



    8. Por esse mesmo motivo (distinção de tributos) inexistiu qualquer violação aos arts. 1º e 2º do referido texto legal, conforme alegado pela Apelante, tampouco aos princípios suscitados pela Empresa: da não discriminação (previsto no Tratado da OMC), da igualdade tributária (art. 150, II, da CF), da não cumulatividade (art. 195, § 12, da CF), ou ao art. 926, do CPC, e art. 54, da Lei nº 12.350/2010.



    9. Apelação improvida. A título de honorários recursais, fica majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 150, II; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da impossibilidade de extensão, com fundamento na Cláusula de Tratamento Nacional, prevista no Tratado de Assunção, da suspensão da cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a receita da venda, no mercado interno, de produtos nacionais (artigo 54 da Lei federal 12.350/2010) à Contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre a importação de produtos similares de países integrantes do MERCOSUL, considerada a distinção entre os tributos, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INTERNA POSTERIOR AO TRATADO INTERNACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 1.480-MC. ALCANCE DAS ISENÇÕES E DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 1.480-MC, no sentido de que lei doméstica posterior revoga, naquilo que incompatível, normas de tratados ou convenções internacionais anteriores, considerada a equivalência destas com leis ordinárias (lex posterior derogat priori). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins na obtenção do trigo e ao alcance das isenções do Gatt tendo em conta a legislação interna – demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis n. 10.925/2004 e 9.430/1996), providência vedada em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.385.400-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/8/2023)



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.089.052-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/5/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente